Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID n. 29787470, págs. 01/02, o Agravante traz aos autos a certidão de óbito da Agravada AFONSA EUGENIA DE SOUZA. Nos termos do art. 110 do CPC/2015, havendo a morte de qualquer das partes, haverá a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Ressalta-se que a substituição da parte falecida pelo espólio apenas se dará quando da existência de um inventário em trâmite, representado pelo inventariante. Não havendo inventário, seja por não ter se iniciado ou já findo, habilitam-se os herdeiros ou sucessor. Assim, considerando que na certidão de óbito juntada no ID n. 29787471 consta que a falecida não deixou filhos, não era casada e não deixou testamento, e como não há notícia de abertura de inventário ou arrolamento de bens, deve ser procedia à citação de sua genitora, indicada no referido documento. À Secretaria da 7a Turma Cível, para que promova a devida citação da Sra. Maria Divina de Jesus, residente à Rua Benedito Gonçalves, n. 325, Serra do Salitre/MG, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator